Tribunal: TJES
Processo: 5013589-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013589-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA WANDENKOLK
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013589-34.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ANA CLAUDIA WANDENKOLK

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7955476. Contrarrazões, id. 7955481, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7955476), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7955474), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

A presente sentença entendeu que a autora apenas comprova ser filha da segurada, não demonstrando nos autos nenhum outro requisito exigido por lei para concessão da pensão por morte.

Trata-se de ação ordinária em que a autora afirma, em síntese, ser filha da falecida servidora pública municipal aposentada Dilza Maria Ribeiro Wandenkolk, sendo responsável por exercer todos os cuidados com ela até o seu falecimento, que ocorreu em 12/04/2021. Informa que possuía a expectativa de receber a pensão, que era sua dependente econômica e que possui depressão. Aduz que requereu administrativamente a concessão de pensão por morte, mas, seu pleito foi indeferido, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Requer seja determinado que o réu promova o pagamento da pensão por morte à requerente.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando que devido a sua condição de invalidez e dependência econômica de sua genitora, possui os requisitos legais para a perpepção da pensão por morte, devendo ser reconhecido o seu direito de receber pensão por morte de sua genitora.

Pois bem, a controvérsia dos autos cinge em analisar se a recorrente possui direito a pensão por morte de sua genitora.

Dispõe o artigo 11, III, da Lei 4399/1997 quatro requisitos cumulativos para concessão de pensão por morte, segue descrição do artigo abaixo:

“Art. 11. São beneficiários do Sistema de Previdência na condição de dependentes, economicamente, do segurado, as classes abaixo:

III - os filhos maiores inválidos solteiros, que sejam dependentes economicamente do segurado, e a invalidez houver sido atestada até a data de sua emancipação; (Lei Municipal n. 6.172, de 27 de julho de 2004).”

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, que assim dispôs:

“Ao avaliar os documentos colacionados à actio pela autora, tenho que assiste razão ao requerido. Verifica-se que a despeito de suas afirmações, só comprovou efetivamente ser filha da segurada.

A requerente é divorciada e quando de seu casamento, conforme prevê o artigo 5º, II do Código Civil, cessou-se a sua incapacidade. Assim que também não é solteira, tal como exige um dos requisitos.

No que tange à exigência de invalidez, o requerido narra que os indícios da suposta condição são datados de 2022, quando a autora já possuía 52 anos de idade, e por isso, não atende ao requisito legal de invalidez atestada até a data de sua emancipação.

E por fim, a dependência econômica também deve ser claramente comprovada, com provas sólidas, o que não verifico nos autos.

Desta feita, não havendo o preenchimento dos requisitos, em respeito à legalidade, não assiste razão à requerente em seu pleito autoral.”

Analisando os autos, entendo que os requisitos do artigo11, da Lei 4399/1997 não foram comprovados, a não ser a qualidade de filha da segurada, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença na íntegra.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)